Tribunal: TJMT
Processo: 1012418-56.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012418-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO DOS REIS CORREA - CPF: 072.826.692-01 (APELANTE), TELMA FERREIRA SALLI - CPF: 568.272.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO GOTTARDO - CPF: 988.680.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GAMA UTILIDADES LTDA - CNPJ: 29.014.955/0001-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO) CONSUMADO E TENTADO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO FATO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPROCEDÊNCIA.

ATOS EXECUTÓRIOS CONFIGURADOS. TEORIA OBJETIVO-INDIVIDUAL ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INVIABILIDADE. COMPROVADO O
ANIMUS FURANDI
.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. NÃO CABIMENTO.
RES FURTIVA
AVALIADA EM VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE AGENTES
. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DIANTE DE ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REPOUSO NOTURNO VALORADO NA PRIMEIRA FASE. TEMA 1.087 DO STJ. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA ADEQUADAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. Há diversas questões em discussão: (I) definir se a conduta imputada no segundo fato ultrapassou a fase dos atos preparatórios, caracterizando tentativa de furto; (II) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de violação de domicílio; (III) analisar a incidência do princípio da insignificância e do furto privilegiado; (IV) aferir a suficiência probatória para manutenção das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes; (V) examinar eventual ocorrência de
bis in idem
na dosimetria; (VI) verificar a regularidade do reconhecimento da reincidência e da compensação entre agravante e atenuante; e (VII) analisar a adequação da fração de redução aplicada pela tentativa.

III. Razões de decidir:

3.
O conjunto probatório demonstrou que o apelante ingressou clandestinamente no estabelecimento comercial, rompeu obstáculos físicos e iniciou atos diretamente voltados à subtração patrimonial, circunstâncias suficientes para caracterizar o início da execução do crime de furto, nos termos da teoria objetivo-individual adotada pela jurisprudência pátria.

4. A desclassificação para o delito de violação de domicílio mostrou-se inviável, diante da inequívoca demonstração do
animus furandi
, evidenciado pela invasão do imóvel, tentativa de arrombamento e ocultação do agente no interior do estabelecimento.

5. Inaplicável o princípio da insignificância, pois a
res furtiva
foi avaliada em R$ 1.500,00, valor superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de o delito ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, concurso de agentes e durante o repouso noturno, circunstâncias que evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta.

6. O reconhecimento do furto privilegiado foi corretamente afastado, em razão da multirreincidência do apelante, circunstância incompatível com o benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

7.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada por registros fotográficos, vídeos e prova testemunhal, sendo dispensável o exame pericial diante da robustez do acervo probatório.

8. A qualificadora do concurso de agentes também foi mantida, pois as imagens captadas pelas câmeras de segurança e a própria confissão judicial evidenciaram atuação conjunta e divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo desnecessária a identificação formal do comparsa.

9. Não houve
bis in idem
na dosimetria, uma vez que, diante da pluralidade de qualificadoras, uma delas foi utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. A circunstância do repouso noturno foi corretamente valorada na primeira fase da dosimetria, em consonância com o Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, pois o apelante possuía condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos narrados na denúncia.

12. Correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

13. Adequada a fração de redução de 1/3 pela tentativa, considerando o avançado
iter criminis
percorrido pelo apelante, que somente não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese:

14. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A invasão clandestina de estabelecimento comercial, acompanhada de rompimento de obstáculo e atos diretamente voltados à subtração patrimonial, configura início da execução do crime de furto na modalidade tentada.

2. A prática do delito mediante rompimento de obstáculo, concurso de agentes e durante o repouso noturno afasta a incidência do princípio da insignificância.

3. A multirreincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros elementos probatórios idôneos, ainda que ausente laudo pericial.

5. A identificação formal do corréu é prescindível para a incidência da qualificadora do concurso de agentes, bastando a comprovação da atuação conjunta.

6. Havendo pluralidade de qualificadoras, é legítima a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

7. A circunstância do repouso noturno pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria do furto qualificado, nos termos do Tema 1.087 do STJ.

8. A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é admissível quando ausente multirreincidência específica.

9. A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, sendo cabível redução menor quando o delito se encontra em estágio avançado de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II e parágrafo único; art. 59; art. 63; art. 155, §§ 1º, 2º e 4º, incisos I e IV; art. 150.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.252.770/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.03.2015, DJe 26.03.2015; STJ, REsp n. 1.683.589/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ, AgRg no HC n. 663.991/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.924.257/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 08.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020, DJe 12.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 841.482/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.113.232/TO, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 2.082.231/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, HC n. 860.536/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FABRÍCIO DOS REIS CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV (1º Fato) e art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II (2º Fato), à
pena de 06 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
20 dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: I) absolvição quanto ao segundo fato, por atipicidade da conduta, ao argumento de que ausente início de execução do crime de furto; II) subsidiariamente, a desclassificação do segundo fato para o delito de violação de domicílio; III) absolvição quanto ao primeiro fato, com aplicação do princípio da insignificância; IV) reconhecimento do furto privilegiado; V) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial; VI) afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; VII) redimensionamento da pena-base; VIII) afastamento ou readequação da reincidência; IX) reconhecimento da preponderância da confissão espontânea; X)

aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) 1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de março de 2022, por volta das 03h00min, no estabelecimento comercial denominado Marcelo Máquinas, localizado na Avenida das Itaúbas, nº 5360, Jardim Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, FABRÍCIO DOS REIS CORREA, junto com outro indivíduo ainda não identificado, previamente acordados entre si, imbuídos de animus furandi, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à empresa Marcelo Máquinas.

2º FATO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de abril de 2022, por volta das 02h25min, no estabelecimento comercial denominado Marcelo Máquinas, localizado na Avenida das Itaúbas, nº 5360, Jardim Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, FABRÍCIO DOS REIS CORREA, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis que estavam no interior da empresa Marcelo Máquinas.

Apurou-se nas investigações policiais que na madrugada do dia 03/03/2022, o investigado FABRÍCIO DOS REIS CORREA e outro indivíduo ainda não identificado se deslocaram até o estabelecimento Marcelo Máquinas e, após arrombarem a fechadura de uma porta, ingressaram no interior do local e dali subtraíram o valor acima descrito, empreendendo fuga na sequência.

Ressai dos autos no dia 04/04/2022 o increpado dirigiu-se novamente à empresa Marcelo Máquinas, pulou um muro e ingressou em suas dependências e, ato contínuo, tentou arrombar a loja, provocando avarias em uma porta lateral. Consignou-se que, nesse momento, um vizinho ouviu o barulho e acionou a Polícia Miliar, que se fez presente no local e logrou localizar o increpado antes que ele conseguisse ingressar no interior do estabelecimento, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia local para as providências de praxe.

Infere-se que ambas as práticas delitivas foram registradas pelo sistema de monitoramento do local, bem como uma funcionária da empresa afirmou que o increpado havia realizado algumas diárias para a empresa em data anterior.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o increpado confessou a prática de ambos os delitos.

Por fim, denota-se que o denunciado FABRÍCIO DOS REIS CORREA cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU nº 2000373-37.2021.8.11.00153.” (SIC)

I - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (FATO 02):

A defesa sustenta que a conduta imputada ao apelante no segundo fato (ocorrido em 4.4.2022) não ultrapassou a fase de cogitação ou preparação, requerendo a
absolvição por atipicidade
ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de violação de domicílio
(artigo 150 do Código Penal). Entretanto, não assiste razão.

A
materialidade
do delito se encontra demostrada pelo boletim de ocorrência, autos de investigação preliminar, registros fotográficos e audiovisuais do estabelecimento comercial, auto de avaliação indireta.

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal. Nesse sentido, infere-se dos autos que o acusado
Fabrício dos Reis Correa
, na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva dos furtos (Fatos 01 e 02), afirmando:

‘‘QUE perguntado se conhece a empresa denominada MARCELO MÁQUINAS, sito a Avenida das Itaúbas, nº 5360, Bairro Jardim das Violetas, Sinop/MT o interrogado informa que sim pois já teria feito diárias neste local por intermédio de uma casa de recuperação para moradores de rua; QUE perguntado se já laborou na modalidade "DIÁRIA" na empresa denominada MARCELO MÁQUINAS o interrogado informa que sim, não sabendo dizer quantas vezes mas acredita que fez diárias neste local mais ou menos um (01) mês e que foram no corrente ano;
QUE em relação a tentativa de furto ocorrido na madrugada do dia 04/04/2022 na empresa denominada MARCELO MÁQUINAS o interrogado informa que tinha interesse de subtrair valores do cofre da empresa para adquirir drogas ilícitas (PASTA BASE) em razão da sua dependência química mas foi impedido pela Polícia Militar que compareceu no local
; QUE em relação ao furto ocorrido na madrugada do dia 14/03/2022 na empresa denominada MARCELO MÁQUINAS, sendo subtraído UM APARELHO CELULAR SAMSUNG, MODELO A01, 35GB, COR AZUL, IMEI 352897493472378 o interrogado informa que não tem qualquer envolvimento neste furto, negando qualquer suspeita sobre sua pessoa na autoridade deste delito;
QUE em relação ao furto ocorrido na madrugada do dia 03/03/2022 na empresa denominada MARCELO MÁQUINAS, sendo subtraído R$ 1.500,00 o interrogado informa que assume a autoria no furto de valores desta data mas informa que na verdade a quantia que encontrou no local foi R$ 1.252,00 em valores de papel moedas e uma quantia indeterminada de moedas e talvez possa chegar a esse valor e que o motivo de ter ido furtar esta empresa foi que em data pretérita, o proprietário teria gritado com o interrogado e por não aceitar, resolveu furtar mas além disto, o que lhe motivou foi também a sua dependência, a época; QUE em relação ao segundo suspeito que participou do furto ocorrido na madrugada do dia 03/03/2022 na empresa denominada MARCELO MÁQUINAS o interrogado informa que opta por permanecer em silêncio sobre quem seria esta segunda pessoa
; QUE o interrogado informa que na época dos furtos, somente os praticou motivado pela sua dependência química, dentre outros problemas como atualmente depressão e que está arrependido de tais atos praticados bem como procura por ajuda em razão de ser uma pessoa com profissão o qual atualmente não exerce.’’

Em juízo, o acusado confirmou expressamente a prática do furto relativo ao
primeiro fato
, admitindo que este ocorreu nas circunstâncias de rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, em coautoria com indivíduo identificado como
Jucimar Pereira
, o qual, segundo relatou, encontrava-se igualmente preso na unidade prisional denominada Ferrugem. Declarou, ainda, ter tido prévio conhecimento das dependências do estabelecimento comercial, em razão de ter nele trabalhado por alguns dias, o que lhe teria facilitado a execução do delito. Já, em relação ao
segundo fato
, o acusado afirmou não se recordar do episódio, manifestando estranheza quanto à vinculação desse evento à sua pessoa.

A testemunha
Telma Ferreira Sall
declarou, em juízo, que, à época dos fatos, trabalhava na empresa Marcelo Máquinas, esclarecendo que, atualmente, não mais exerce atividades no referido estabelecimento. Destacou que o acusado teria ingressado no estabelecimento em duas ocasiões distintas.

Afirmou que, na primeira oportunidade, o agente entrou pela porta lateral do imóvel e subtraiu um aparelho celular e valores em dinheiro pertencentes ao caixa da empresa, tendo, ainda, arrombado a fechadura da porta frontal do estabelecimento. Narrou que, após aproximadamente quinze a vinte dias do primeiro episódio, o acusado retornou ao local, novamente ingressando pela lateral do imóvel. Ressaltou que, nessa ocasião, o agente tentou arrombar o portão lateral com o auxílio de um objeto de ferro, causando danos ao patrimônio, além de transpor o muro por meio de salto, acessando a parte posterior da empresa.

Esclareceu que o estabelecimento possuía sistema de monitoramento por câmeras de segurança, sendo possível, por intermédio das imagens captadas, reconhecer que se tratava do mesmo indivíduo em ambos os fatos. Por fim, informou que o acusado havia anteriormente prestado serviços esporádicos ao proprietário do estabelecimento, senhor Marcelo, realizando diárias de trabalho, inclusive para descarregamento de caminhões, circunstância em que teria adquirido conhecimento prévio acerca das dependências da empresa.

A testemunha
Evandro Gottardo
, em juízo, declarou ser vizinho da empresa Marcelo Máquinas, esclarecendo que o barracão da referida empresa localiza-se ao lado de seu terreno, separados por um muro de aproximadamente dois metros e meio de altura. Informou que, entre o barracão e seu imóvel, há um corredor de acesso destinado à carga e descarga de máquinas, bem como, eventualmente, à guarda de caminhões.

Relatou que, na madrugada dos fatos (2º fato), por volta das três horas da manhã, foi despertado por intensos barulhos de ferro sendo golpeado, como se alguém estivesse tentando forçar algum acesso. Disse que, inicialmente, não estranhou os ruídos, pois era comum a movimentação no local nas primeiras horas do dia em razão do carregamento de caminhões para entrega de materiais. Contudo, ao verificar o horário, percebeu que se tratava de aproximadamente três horas da madrugada, concluindo que a situação era anormal.

Afirmou que, diante das circunstâncias, acionou primeiramente os guardas particulares motorizados responsáveis pela ronda e vigilância da empresa Marcelo Máquinas, solicitando que comparecessem ao local. Na sequência, acionou a Polícia Militar. Esclareceu que decidiu contatar inicialmente os guardas em razão da maior agilidade no atendimento, bem como pelo receio que sentia ao saber que havia alguém do outro lado do muro, embora não pudesse visualizá-lo diretamente.

Relatou que, os barulhos cessaram assim que os guardas chegaram ao local. Posteriormente, a Polícia Militar compareceu e, mediante sua autorização, acessou o corredor pelos fundos de seu imóvel, transpondo o muro divisório. Explicou que referido corredor somente pode ser acessado mediante escalada do muro, uma vez que a entrada frontal é fechada por portão de grande porte. Acrescentou que o acusado teria escalado uma estrutura metálica do barracão, transposto o muro de sua residência e contornado o portão superiormente, saltando para o interior do corredor da empresa, sendo este o único meio de acesso ao local.

Ao ser questionado acerca da atuação policial, informou que o acusado foi encontrado escondido sob um caminhão estacionado no corredor. Quanto aos danos causados, declarou que o acusado forçou intensamente a porta lateral de ferro de acesso ao barracão, estrutura de grande porte destinada à entrada de maquinários, chegando a entortá-la e a romper os cadeados externos. Todavia, não conseguiu abrir a porta, em razão da existência de cadeados adicionais na parte interna, para os quais não obteve posição adequada para arrombamento. Por fim, afirmou que, naquela ocasião, o acusado não conseguiu subtrair qualquer bem do estabelecimento.

A testemunha
Anderson Ricardo Vieira
, policial militar que participou da ocorrência relativa ao fato 02, declarou, em juízo, que a guarnição foi acionada por um vizinho do estabelecimento comercial Marcelo Máquinas, o qual informou haver um indivíduo tentando ingressar no galpão da empresa. Relatou que, ao chegarem ao local, visualizaram, por sobre o muro, materiais espalhados pelo chão e sinais de arrombamento na porta do estabelecimento, circunstâncias que indicavam tentativa de invasão em andamento.

Por fim, afirmou que, após transporem o muro, a equipe policial dirigiu-se a um pátio lateral onde havia um caminhão estacionado, sendo o indivíduo localizado escondido sob o referido veículo, em aparente atitude de ocultação.

A testemunha Marcos da Silva Santos, policial militar, declarou em juízo ter participado apenas da ocorrência relativa ao fato 02. Relatou que, no dia dos fatos, a guarnição policial foi acionada pelo proprietário do estabelecimento comercial, o qual residiria nas proximidades do local e informou ter ouvido ruídos provenientes do interior do barracão da empresa, descrito como de grande porte.

Afirmou que a equipe policial se deslocou até o endereço e realizou, inicialmente, buscas na residência, oportunidade em que nada de irregular foi constatado. Acrescentou que, nas imediações externas, os policiais possivelmente visualizaram uma bicicleta.

Ao final, narrou que, mediante autorização do proprietário, os policiais ingressaram no barracão, sendo necessário transpor o muro do imóvel, uma vez que o proprietário não localizava a chave naquele momento. Informou que, já no interior do estabelecimento, localizaram o investigado escondido embaixo de um maquinário.

Assim, verifica-se que a prova judicializada revela que o apelante
Fabrício dos Reis Correa
se dirigiu ao estabelecimento comercial
Marcelo Máquinas
durante a madrugada, pulou o muro do imóvel, ingressou nas dependências da empresa e
iniciou o arrombamento da porta lateral do estabelecimento
,
provocando avarias, somente não logrando êxito na subtração patrimonial porque terceiros acionaram a polícia militar
, que realizou sua abordagem ainda no local.

Nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, diz-se crime
“tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
. Não definido o legislador, de forma expressa, o marco inicial da execução, sobrevieram teorias destinadas a distinguir os atos preparatórios, em regra, impuníveis, e os atos de execução, alcançados pela norma penal.

A doutrina penalista clássica e contemporânea apresenta quatro critérios fundamentais para identificar o início da execução: a
teoria subjetiva
, que privilegia o elemento volitivo e pune qualquer ato que revele a intenção criminosa do agente; a
teoria objetiva-formal
, que restringe o início da execução ao momento em que o autor começa a praticar o verbo núcleo do tipo penal (no furto, o verbo
“subtrair”
) e, os atos que precedem a subtração, como o arrombamento de uma porta ou a invasão de um terreno, seriam meros atos preparatórios; a
teoria objetiva-material
, que estende a execução aos atos imediatamente anteriores à conduta típica que já representem perigo concreto ao bem jurídico tutelado; e a
teoria objetivo-subjetiva (ou individual)
, que estabelece um critério intermediário, segundo o qual a execução se inicia com a prática de atos que, de acordo com o plano concreto do autor, representam a etapa imediatamente anterior ao ataque ao núcleo do tipo

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina majoritária têm privilegiado a
Teoria Individual-Objetiva
. Entende-se que o Direito Penal não pode aguardar o início do
“tocar na coisa”
para intervir, especialmente quando o agente já superou barreiras físicas e invadiu a esfera de domínio da vítima com o inequívoco propósito de subtrair.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial:

“A distinção entre atos preparatórios e executórios é tormentosa e exige uma conjugação de critérios, tendo como ponto de partida a teoria objetivo-formal, de Beling, associada a outros parâmetros subjetivos e objetivos (como a complementação sob a concepção natural, proposta por Hans Frank), para que, consoante o tirocínio do julgador, seja possível definir se, no caso concreto,
foram exteriorizados atos tão próximos do início do tipo que, conforme o plano do autor, colocaram em risco o bem jurídico tutelado
. 9. Tal solução é necessária para se distinguir o começo da execução do crime, descrito no art. 14, II, do CP e o começo de execução da ação típica. Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime. (STJ - REsp: 1252770 RS 2011/0107213-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015)

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. ATOS EXECUTÓRIOS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. INÍCIO DA SUBTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEORIA MISTA. ADOÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que, surpreendido dentro da casa da vítima sem estar na posse de algum objeto, o réu foi absolvido, ao entendimento de que a ação constitui mero ato preparatório impunível. 2.
Nos termos das teorias objetiva e subjetiva, o início dos atos executórios podem ser aferidos por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como, a pretensão do autor, a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da prisão do agente.
3.
Embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto.
4. Os atos externados na conduta do agente, extraídos das premissas fáticas delineadas no acórdão, ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal. 5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp: 1683589 RO 2017/0169452-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019 RSTJ vol. 254 p. 1482)

Ao confrontarmos as teorias expostas com os fatos narrados, observa-se que a conduta do apelante se amolda perfeitamente à
Teoria Individual-Objetiva
.

Isso porque, houve inequívoca exteriorização do
animus furandi
, consubstanciada em atos executórios diretamente voltados à subtração patrimonial, tais como o ingresso no pátio do establecimento comercial, superando a barreira de proteção (muro), aliado ao
arrombamento da porta lateral do estabelecimento
, inclusive,
provocando avarias
.

Repriso, o apelante não se limitou a mera aproximação do local dos fatos. Ao revés, ingressou clandestinamente no imóvel e deu início ao rompimento da barreira física destinada à proteção do patrimônio, circunstâncias que evidenciam o início da execução delitiva e autorizam o reconhecimento da modalidade tentada.

Sob a ótica da Teoria Objetivo-Formal, poder-se-ia sustentar a absolvição ao argumento de que o agente não chegou a manter contato direto com a
res furtiva
. Entretanto, à luz da
Teoria Individual-Objetiva
— amplamente acolhida pela doutrina e pela jurisprudência pátrias por melhor tutelar os bens jurídicos protegidos pelo tipo penal —, a invasão do recinto e o rompimento do obstáculo constituem atos inequivocamente vinculados ao núcleo do tipo do furto, ultrapassando a esfera dos meros atos preparatórios e ingressando no campo da execução criminosa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“1. A realização de atos executórios que expõem a perigo concreto o bem jurídico tutelado configura tentativa de furto qualificado. (STJ - AgRg no HC: 00000000000000949457 SC 2024/0369370-3, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025)

“Restando certo que o agente arrombou o portão da casa da vítima e entrou no local, mas não conseguiu prosseguir com atos executórios porque flagrado no quintal, correta a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado, mostrando-se inadequado o pedido de desclassificação para o delito de invasão de domicílio, eis que, para além de inquestionável o início de execução do crime patrimonial, inexistiu justificativa plausível para que o réu danificasse, em plena luz do dia, a entrada de imóvel visivelmente habitado, alegando apenas que pretendia “descansar”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003777-03.2020.8.11.0004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2023)

“O início de atos executórios do crime de furto se caracteriza pela prática de condutas que revelam inequívoca intenção de consumá-lo, ainda que não haja contato físico direto com o bem visado.” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00169415720198080035, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

Ressalto, ainda, que a prova coligida evidencia que a invasão ao pátio da empresa não se deu com o simples propósito de ingressar ou permanecer indevidamente no local, mas sim orientada por inequívoco
animus furandi
. O apelante rompeu barreiras físicas de proteção patrimonial e foi encontrado oculto no recinto durante o repouso noturno, circunstâncias que revelam o início da execução de crime contra o patrimônio. Nesse contexto, mostra-se inviável a desclassificação para o delito de violação de domicílio, porquanto o conjunto fático-probatório demonstra, de forma clara, a intenção de subtrair bens da empresa.

Dessa forma, resta evidenciado que o apelante iniciou a execução do crime de furto, o qual não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (prisão em flagrante), não havendo que se falar em atipicidade, impondo-se a manutenção da condenação pela forma tentada.

II – DA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DO FURTO PRIVILEGIADO (FATO 1):

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao primeiro fato, mediante a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a incidência do princípio da bagatela exige a presença cumulativa dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese dos autos, tais requisitos não se encontram integralmente configurados. Isso porque a
res furtiva
foi avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que não pode ser considerada ínfima ou irrelevante, sobretudo por superar o salário-mínimo vigente à época dos fatos, circunstância que afasta o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

Além disso, as circunstâncias em que o delito foi perpetrado evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta. O crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo, em concurso de agentes e durante o repouso noturno, elementos que revelam maior audácia e periculosidade da ação criminosa, incompatíveis com a excepcional incidência do princípio da insignificância.

Some-se a isso o fato de o apelante ostentar reincidência específica, circunstância que, por si só, constitui óbice ao reconhecimento da bagatela penal, nos termos do Enunciado Criminal n.º 44 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Pela mesma razão, não merece prosperar o
pleito de reconhecimento do furto privilegiado
(art. 155, § 2º, CP), uma vez que o apelante é
multirreincidente
– circunstância expressamente reconhecida na sentença condenatória – e o valor do bem não é considerado pequeno para fins legais, conforme jurisprudência consolidada,
in verbis
:

“4.
O reconhecimento do furto privilegiado exige que o agente seja primário e que o bem subtraído seja de pequeno valor. Embora o valor da res furtiva seja inferior a um salário-mínimo, o réu é reincidente, o que impede a aplicação do privilégio
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que seguida de perseguição imediata.” 2. “
A reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado, mesmo que a coisa furtada seja de pequeno valor
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011969320238110003, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, diante da manifesta ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais indispensáveis tanto à incidência do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto privilegiado.

III - DAS QUALIFICADORAS (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS):

A defesa sustenta ausência de laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo. Entretanto, a tese igualmente não prospera.

O rompimento consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar, forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

No caso em análise, embora não tenha sido realizado o exame pericial direto para comprovar o rompimento de obstáculo, constam dos autos elementos probatórios robustos que suprem essa ausência, notadamente os registros fotográficos e audiovisuais, e os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Os registros fotográficos (Id. 362188920 – págs. 20/22) e os vídeos (Ids. 362188921 a 362188929) juntados aos autos demonstram elementos concretos aptos à manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

No
primeiro fato
, infere-se que o apelante e o comparsa não identificado, durante o período noturno, romperam a fechadura da porta frontal e ingressaram na empresa, conforme se verifica nas imagens captadas pelas câmeras de monitoramento. Já
em relação ao segundo fato
, verifica-se que o apelante iniciou o arrombamento da porta lateral, causando avarias, conforme evidenciado pelas fotografias da porta danificada e pelas filmagens da dinâmica dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em situações excepcionais, é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo mesmo na ausência de laudo pericial, desde que existam outros elementos probatórios robustos que comprovem tal circunstância. Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes:

“em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

“(...) esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1924257 MS 2021/0055542-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado:

“Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio de vídeos do local e do momento do crime, dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e da confissão do réu. 2. Recurso defensivo desprovido. (TJMT, N.U 1008698-74.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ademais, cumpre destacar que a atividade de constatar a destruição ou rompimento de obstáculo não exige conhecimento técnico específico, sendo perfeitamente possível sua verificação por meio de registros fotográficos, audiovisual e depoimentos testemunhais, especialmente quando os vestígios são de óbvia percepção, como no caso dos autos.

Portanto, embora seja recomendável a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, sua ausência, no caso concreto, não impede o seu reconhecimento, diante do robusto conjunto probatório que demonstra, de forma inequívoca, a destruição da fechadura da porta frontal, no primeiro fato, bem como, as avarias na porta lateral do estabelecimento, no segundo fato, para viabilizar o acesso ao interior do estabelecimento comercial.

Quanto ao concurso de agentes
, a identificação do comparsa é prescindível para a incidência da qualificadora, bastando a comprovação de que o réu atuou em unidade de desígnios com outra pessoa, circunstância devidamente demonstrada pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.” (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

Na hipótese, as imagens de segurança relativas ao primeiro fato são elucidativas ao evidenciar a atuação conjunta do apelante com um comparsa na execução do furto. Verifica-se nítida divisão de tarefas, auxílio recíproco e comunhão de esforços voltados à subtração dos bens, circunstâncias que demonstram, de forma inequívoca, o liame subjetivo entre os agentes.

A ausência de identificação formal do corréu não afasta a qualificadora, porquanto o que se exige é a comprovação da pluralidade de agentes e da contribuição de cada um para o êxito da empreitada criminosa, elementos amplamente evidenciados pelo conjunto probatório constante dos autos.

Ressalte-se, ainda, que o próprio acusado, em juízo, confessou ter agido, no primeiro fato, em conjunto com indivíduo identificado como “
Jucimar Pereira”
, corroborando as demais provas produzidas.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da qualificadora do concurso de agentes.

IV – DA DOSIMETRIA

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem valorou negativamente os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, fundamentando esta última vetorial na incidência de uma das qualificadoras, bem como, no fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, em horário de madrugada.

A defesa sustenta a ocorrência de indevido
bis in idem
, ao argumento de que a qualificadora já integra a própria estrutura típica do furto qualificado, não podendo, por isso, ser novamente utilizada para exasperar a pena-base.

A irresignação defensiva, contudo, não merece acolhimento. Isso porque, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de qualificadoras, é legítima a utilização de uma delas para qualificar o delito, enquanto as demais podem ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238 .273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).” (STJ - AgRg no HC: 841482 SP 2023/0263039-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

“Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.” (STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Portanto, tratando-se de furto duplamente qualificado – rompimento de obstáculo e concurso de pessoas –, a qualificadora remanescente foi adequadamente considerada na primeira fase dosimétrica, sem configurar
bis in idem
.

Ademais, no tocante ao repouso noturno, o Juízo
a quo
observou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.087, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, deslocando a referida circunstância para a primeira fase da dosimetria e valorando-a negativamente como circunstância judicial, diante da maior vulnerabilidade do patrimônio e da reduzida vigilância inerentes ao período noturno.

Nessa perspectiva, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

“A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888 .756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria.
”(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 2082231 MG 2023/0222208-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

No caso concreto, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade na solução adotada, que, embora tenha afastado a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno, considerou tal circunstância para exasperação da pena-base, em consonância com o entendimento estabelecido no precedente supracitado.

Ademais, no que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado de origem adotou a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas ao delito, fundamentando a elevação da pena-base na necessidade de maior recrudescimento da reprimenda, diante da especial gravidade das circunstâncias do crime.

Conforme consignado na sentença, a vetorial da circunstâncias do crime foi valorada negativamente com base em dois elementos autônomos e igualmente relevantes: a existência de qualificadora remanescente e a prática delitiva durante o repouso noturno, circunstâncias que evidenciam maior censurabilidade da conduta e justificam a fração de aumento empregada.

Nesse contexto, considerando a duplicidade de fundamentos concretos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não há falar em desproporcionalidade ou excesso na elevação da pena-base promovida pelo Juízo de origem, a qual se mostra devidamente motivada e em consonância com os critérios da individualização da pena.

Sob essa perspectiva, este Egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que:

“A adoção de patamar de exasperação da pena-base superior àqueles indicados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerados ideais, não é inadequada nem ilegal quando a negativação de quaisquer das circunstâncias judiciais for feita com base em elementos distintos e igualmente relevantes, como no caso em tela, em que a sentença considerou concomitantemente o repouso noturno e o rompimento de obstáculo para desvalorar as circunstâncias do crime.” (TJMT, N.U 0013982-74.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Na segunda fase da dosimetria, a defesa postula o afastamento ou a readequação da agravante da reincidência, ao argumento de que a condenação utilizada para sua configuração teria transitado em julgado em momento posterior aos fatos apurados nos autos.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento. Isso porque, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifica-se que, à época dos fatos narrados na denúncia — ocorridos em 03/03/2022 e 04/05/2022 —, o acusado já ostentava condenação definitiva nos autos nº 1015555-80.2021.8.11.0015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 07/10/2021, conforme consta do PEP nº 2000373-37.2021.8.11.0015.

Referida condenação é plenamente apta à caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, porquanto preexistente à prática dos delitos ora examinados.

Desse modo, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida e devidamente sopesada na segunda fase da dosimetria, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar seu afastamento ou readequação.

No mais, a defesa pleiteia o
reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência
. Contudo, embora a confissão espontânea constitua circunstância de significativa relevância no âmbito da individualização da pena, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ela deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, ressalvadas as hipóteses de multirreincidência específica.

A propósito, confira-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“Quanto à compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, o entendimento pacífico da Terceira Seção do STJ (EREsp n. 1.154.752/RS) é de que ambas são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser compensadas integralmente na ausência de multirreincidência. Dado que o paciente apresenta apenas uma condenação apta a configurar reincidência, é cabível a compensação com a confissão espontânea.” (STJ - HC: 860536 PE 2023/0368956-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2024)

No caso em exame, a sentença procedeu corretamente à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sem atribuir preponderância a qualquer delas, em estrita observância à orientação jurisprudencial dominante.

Portanto, não há qualquer reparo a ser promovido neste ponto da dosimetria.

Por fim, a defesa requer a
aplicação da fração máxima de redução pela tentativa
, no patamar de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o
iter criminis
teria sido minimamente percorrido.

Nos termos do art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada de maneira inversamente proporcional ao grau de execução do delito, de modo que, quanto mais próximo da consumação se encontrar o agente, menor deverá ser a redução da pena.

No caso do segundo fato, verifica-se que a conduta do apelante ultrapassou os atos meramente preparatórios, revelando estágio avançado de execução criminosa. Consta dos autos que o acusado transpôs o muro do estabelecimento comercial, ingressou em suas dependências e iniciou o arrombamento da porta lateral mediante utilização de ferramenta apropriada.

Conforme relatado pela testemunha Evandro Gottardo, a consumação do delito somente não ocorreu porque havia cadeados adicionais na parte interna da porta, sendo certo que o apelante já havia rompido os cadeados externos e entortado a estrutura da porta no intuito de acessar o interior do imóvel.

Evidencia-se, portanto, que o furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, quando o
iter criminis
já se encontrava em estágio avançado de execução.

Nesse contexto, a fração de redução de 1/3 (um terço), aplicada na sentença, mostra-se proporcional e adequada ao grau de desenvolvimento da conduta delitiva, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual a fração máxima de diminuição deve ser reservada às hipóteses em que os atos executórios são incipientes.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
FABRICIO DOS REIS CORREA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026